Tribunal: TJSP
Processo: 0024735-89.2010.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que, reconhecendo a deserção, não conheceu do recurso de apelação. Irresignação da parte apelante. Descabimento. Hipótese de confirmação da decisão, pois a parte agravante deixou de recolher o preparo devido conforme determinado. Pedido de concessão de Justiça gratuita não formulado na apelação, não comportando, pois, conhecimento no presente momento, após o

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que, reconhecendo a deserção, não conheceu do recurso de apelação. Irresignação da parte apelante. Descabimento. Hipótese de confirmação da decisão, pois a parte agravante deixou de recolher o preparo devido conforme determinado. Pedido de concessão de Justiça gratuita não formulado na apelação, não comportando, pois, conhecimento no presente momento, após o decreto de deserção. Preclusão consumativa caracterizada. Decisão mantida. Recurso não provido.